Tribunal: TJDFT
Processo: 0749441-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749441-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDETE PEREIRA BEZERRA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Suspensão do feito - Tema 1264 do STJ - Impugnação com base em IRDR de outro tribunal - Impugnação indireta da tese de suspensão - Cabimento - Ausência de urgência - Indeferimento da tutela VANDETE PEREIRA BEZERRA SILVA interpõe recurso Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual determinou a suspensão dos autos com base no tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o caso não se enquadra no tema do IRDR 51 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que a ação pretende a declaração de inexigibilidade da dívida por desconhecimento da cobrança. A agravante foi intimada a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade (ID 66423845). Sobreveio manifestação ao ID 66820583. É o relatório. Apesar das razões recursais terem sido direcionadas para combater o IRDR de Tribunal diverso, verifico que o recurso ultrapassa a barreira de admissibilidade porque impugna, ainda que indiretamente, a tese de suspensão do feito. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente defende o afastamento da ordem de suspensão, porquanto o feito não estaria vinculado a eventual tese do tema repetitivo. Além de não vislumbrar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a ordem de suspensão, no mérito, verifico que a tese da contraparte é que o débito é legítimo e pode ser cobrado, razão pela qual haveria, em tese, o aludido enquadramento. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator